Tribunal: TJSP
Processo: 1016361-98.2023.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
VOTO No 29475

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DO JULGADO - CARÁTER INFRINGENTE - AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA - CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.